Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação criminal deve se firmar em prova cabal e irrefutável da materialidade e da autoria do delito, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, o conjunto probatório coligido nos autos não é harmônico e coeso, acerca da autoria do delito imputado ao acusado, de forma que, ante a inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada ao réu, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.